Tribunal: TJMT
Processo: 1013624-56.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013624-56.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FELIPE FERNANDES SOUZA NEVES - CPF: 019.960.051-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA POR ABANDONO DO PROCESSO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Embargos de Declaração oposto por Ouro Verde do Mato Grosso - SICREDI OURO VERDE MT em face de acórdão que negou provimento ao recurso interposto e manteve a sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC, em razão da inércia da parte autora no impulsionamento do feito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ao reconhecer o abandono do processo, quando o embargante sustenta ter promovido diligências para localização de bens do devedor e que a demora na tramitação processual decorreu do funcionamento da máquina judiciária.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada as razões que levaram à conclusão de que a parte autora permaneceu inerte por prazo superior a 30 dias, ensejando a extinção do feito.
5. A intimação eletrônica realizada nos termos dos arts. 246, § 1º, e 270 do CPC tem validade e eficácia plenas, considerando-se intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para a contagem de prazos processuais.
6. O princípio do impulso oficial (art. 2º do CPC) não exime a parte do dever de impulsionar o processo, sobretudo quando incumbe a ela a prática de atos específicos para o regular andamento do feito.
7. A embargante busca rediscutir questões já decididas no acórdão, o que é vedado por meio dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 2º, 246, § 1º, 270 e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06/04/2016, DJe 14/04/2016

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pela Ouro Verde do Mato Grosso - SICREDI OURO VERDE MT
, em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso interposto e manteve a sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da suposta inércia da parte autora no impulsionamento do feito.

O Embargante sustenta que o acórdão embargado foi contraditório, já que a parte autora promoveu diversas diligências para a localização de bens do devedor, o que afastaria qualquer entendimento de abandono do processo.

Afirma que morosidade na tramitação processual não pode ser atribuída ao embargante, pois decorre do funcionamento da máquina judiciária, conforme prevê o princípio do impulso oficial (art. 2º do CPC).

Salienta que o prazo prescricional não foi ultrapassado, pois a sentença foi proferida cinco dias após o suposto decurso do prazo, evidenciando que a embargante não permaneceu inerte por período superior a 30 dias.

Por tal razão, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que lhe seja atribuído o efeito modificativo e sanar os vícios apontados.

O Embargado deixou de apresentar sua manifestação.

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto
pela Ouro Verde do Mato Grosso - SICREDI OURO VERDE MT
, em face do acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso interposto e manteve a sentença que extinguiu a ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da suposta inércia da parte autora no impulsionamento do feito.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta que o acórdão embargado foi contraditório, já que a parte autora promoveu diversas diligências para a localização de bens do devedor, o que afastaria qualquer entendimento de abandono do processo.

Afirma que morosidade na tramitação processual não pode ser atribuída ao embargante, pois decorre do funcionamento da máquina judiciária, conforme prevê o princípio do impulso oficial (art. 2º do CPC).

Salienta que o prazo prescricional não foi ultrapassado, pois a sentença foi proferida cinco dias após o suposto decurso do prazo, evidenciando que a embargante não permaneceu inerte por período superior a 30 dias.

No entanto, verifica-se que tais alegações não procedem, pois os fundamentos adotados no acórdão foram claros e suficientes para embasar a conclusão alcançada, inexistindo qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado.

A decisão embargada fundamentou-se em elementos concretos constantes dos autos, especialmente na ausência de atos processuais impulsionadores por parte da embargante no prazo legalmente previsto.

A intimação eletrônica, devidamente realizada nos termos do artigo 246, § 1º, e do artigo 270 do Código de Processo Civil, possui plena validade e eficácia, sendo considerada intimação pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins de contagem dos prazos processuais.

A embargante, na qualidade de pessoa jurídica cadastrada no sistema eletrônico do tribunal, tem o dever de acompanhar regularmente os atos processuais e providenciar as diligências necessárias para o andamento do feito.

Assim a decisão recorrida deixou expresso que todas as intimações pertinentes foram encaminhadas regularmente à parte autora, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida.

Logo, inexiste contradição no acórdão embargado, que analisou de forma clara e fundamentada a matéria, afastando expressamente a alegação de cerceamento de defesa.

A alegação de que a morosidade decorreu do funcionamento do Poder Judiciário e não de sua inércia também não se sustenta, pois o princípio do impulso oficial, previsto no artigo 2º do Código de Processo Civil, não afasta o dever da parte de dar andamento ao processo, especialmente quando está sob sua responsabilidade a adoção das providências cabíveis.

Frisa-se, a paralisação do feito, sem qualquer providência da embargante dentro do prazo estabelecido pela legislação, configura inércia processual, tornando legítima a extinção do feito sem resolução de mérito.

Desta maneira, a pretensão da Embargante, ainda que formulada sob a ótica de vício no julgamento, revela-se como verdadeiro inconformismo com o resultado do acórdão, uma vez foi clara ao consignar as razões do não provimento do recurso, afastando qualquer nulidade ou contradição.

Nessa quadra, não verifico a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Ante o exposto,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025